Tribunal: TJMT
Processo: 1023353-63.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023353-63.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISIS VICTORIA FERNANDES BEZERRA - CPF: 077.621.571-07 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023353-63.2023.8.11.0002

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):

Isis Victoria Fernandes Bezerra

Recorrido(s):

Pitágoras Sistema de Educação Superior Sociedade S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITOS.
CONTRATO DE PARCELAMENTO ESTUDANTIAL PRIVADO COM ACEITE DIGITAL JUNTADO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À CONTESTAÇÃO. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO ARBITRADA A TÍTULO DE DANO MORAL. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente
caso, a instituição de ensino digitalizou com a defesa contrato de prestação de serviços de educação para curso de graduação com aceite digital com endereço de IP certificado digital de parcelamento estudantil (id. 183352697, 183352714

e ss), histórico escolar, boletim, aliado ao fato de que não houve impugnação específica à contestação quanto ao aceite digital juntado, a meu ver, restou comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação.

2. Deste modo, se restou comprova a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Se a instituição de ensino comprova a origem da obrigação, no valor de R$ 676,27 com data em 10/06/2019 e a Reclamante não comprovou que quitou seus débitos, a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu
pleiteando a majoração da condenação a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto, rejeito a preliminar e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos petição na inicial, por consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. Declarar a inexistência dos débitos no valor de R$ 676,27, (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete centavos); 2. Determinar que a ré efetue o cancelamento das restrições impostas ao nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de cinco dias úteis; 3. Condenar a requerida na reparação por danos morais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizada a partir do arbitramento, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, calculado a partir da emissão do extrato: 03/07/2023.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95).”
,
face o princípio do non reformatio in pejus
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023